Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712921-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ESPÓLIO DE PATRÍCIA REGINA SOARES DA SILVEIRA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOARES DA SILVEIRA ROSA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A (ID 27609550) e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID 27609559) contra a r. sentença de ID 27609533, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a quitação da dívida contraída pela falecida com o réu (id. 34654918), incumbindo à seguradora, ora assistente, o pagamento do saldo devedor da operação de crédito à instituição financeira.” (ID 27609533 - Pág. 7) O réu Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação no ID 27609550. Argumenta que “não houve nenhum tipo de ato ilícito praticado pela instituição requerida, tão pouco defeito na prestação de serviços, que possam ensejar a responsabilização por danos materiais” (ID 27609550 - Pág. 6). Sustenta a ausência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, pedindo a manutenção integral do contrato e, ainda, a redução de danos morais e dos honorários advocatícios. A assistente litisconsorcial BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS interpôs recurso de apelação no ID 27609559, em que afirma o seguinte: “a recorrente está limitada contratualmente a depositar nos autos o capital segurado na apólice, atualizado desde a propositura da demanda, e não simplesmente o “saldo devedor”, sendo neste caso limitado a R$ 81.302,87”. Afirma, assim, que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro juntada à contestação. Pede a limitação do seguro prestamista ao montante acima citado. Constata-se que o recurso do réu Banco do Brasil S/A possivelmente traz razões dissonantes do teor da sentença, eis que a ação não versa sobre condenação por responsabilidade civil e não há questões acerca de danos materiais ou morais. Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Banco do Brasil S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator